Tribunal: STF
Processo: Rcl 71429
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Rondolog Transportes Ltda. - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araraquara, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011018-93.2024.5.15.0079.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para examinar o feito em que se discute o reconhecimento de vínculo de emprego com transportador autônomo de cargas, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 48.



    Aduz, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “João Pedro Bosquete, ajuizou reclamação trabalhista em face de Rondolog Transportes LTDA - EPP (aqui a autora) e outros, alegando ter laborado como motorista, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego.



    (...)



    No entanto, a autora nunca reconheceu tal vínculo de emprego, uma vez que a relação existente entre as partes sempre foi de cunho comercial.



    (...)



    Percebam Exas., em todo o processo a discussão cingiu-se sobre a existência ou não de uma relação de emprego versus uma relação comercial nos moldes da Lei 11.442/07, pelo que se amolda ao quanto discutido nos autos do ADC 48. 



    Ocorre que o magistrado da 2ª Vara do Trabalho de Araraquara, entendeu, equivocadamente, não se tratar de discussão que se amolde ao quanto discutido nos autos do ADC 48.



    (...)



    Ante o exposto, não poderia o Magistrado desconsidera a determinação do ADC 48, qual seja, estando preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, a justiça competente para julgar a ação é a Justiça Comum, pelo que deveria o juízo da 2ª vara do trabalho de Araraquara ter determinado a remessa do feito à Justiça Comum, conforme decisão deste Tribunal.” (eDOC 1, pp. 2-6)



    Requer, ao final, que a reclamação seja julgada procedente para cassar o ato reclamado, remetendo-se os autos à Justiça comum.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Conforme demonstrado, a parte reclamante sustenta que, em decorrência da natureza comercial da relação prevista pela Lei 11.442/2007, compete à Justiça Comum o julgamento do feito, nos termos do decidido na ADC 48.



    No ponto, cumpre assinalar que o Plenário desta Suprema Corte, apreciando o mérito da ADC 48, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de se afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho.



    Nesses termos, esta Suprema Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Como consequência, conforme bem esclarece o Min. Roberto Barroso em seu voto, a competência para julgamento da ação envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 é da Justiça Comum. Confira-se:



    “(...)



    A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.



    6. Nesse sentido, a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as ‘relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT’”. (grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, verifico que o beneficiário do ato reclamado ingressou com reclamação trabalhista em desfavor da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício (eDOC 4, pp. 1-16). Em contestação, a empresa reclamante suscitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda e aduziu que o beneficiário sempre prestou serviço autônomo (transportador autônomo de carga), possuindo veículo próprio, com o qual se firmou contrato de prestação de serviços, com fundamento na Lei nº 11.442/2007 (eDOC 4, pp. 17-61).



    Em seguida, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    “O STF declarou ser constitucional a Lei nº 11.442/2007, que regulamenta a atividade profissional dos motoristas autônomos e dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. A Suprema Corte ressaltou ser válida a terceirização de serviços, ainda que se relacione à atividade-fim da contratante. 



    No entanto, mencionado entendimento não afasta a competência desta Justiça Especializada, para fins de esclarecer a controvérsia sobre a modalidade de contratação efetuada entre autor e ré, se autônoma ou de emprego. Em outras palavras, nas situações em que não haja controvérsia sobre a relação comercial entre as partes, a competência é da Justiça Comum. Mas se o pedido e a causa de pedir relacionam-se com a declaração de vínculo empregatício e reconhecimento de fraude na contratação, a competência é da Justiça do Trabalho, única que pode declarar vínculo de emprego, em decorrência do princípio da primazia da realidade (artigo 9º. da CLT).



    Na petição inicial (Id 6f4edc7), o autor afirmou que foi contratado pela ré, para prestar serviços nos moldes do artigo 3º da CLT, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego com a demandada. Assim, tem-se que o autor pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício, sob alegação de que houve fraude na relação mantida com a ré. 



    Reputo que, em se tratando de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, compete a esta Especializada examinar o feito. Com efeito, na presente ação, será examinado se a relação jurídica havida entre o autor e a ré é de emprego ou não, o que se insere na competência desta Especializada, consoante art. 114, I, da Constituição Federal. 



    Rejeito a preliminar de incompetência arguida pela ré.” (eDOC 6, pp. 2-3; grifo nosso)



    Nesses termos, verifica-se que a autoridade reclamada afrontou o entendimento do STF, firmado na ADC 48, que reconhece a competência da Justiça Comum para julgar as causas envolvendo a relação comercial prevista pela Lei 11.442/2007.



    Registre-se, ainda, que conforme reiterada jurisprudência desta Corte, compete à Justiça Comum avaliar inclusive a existência e a validade da relação comercial, remetendo os autos à Justiça do Trabalho quando ausentes seus elementos caracterizadores. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 59102 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24.5.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63839 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.4.2024; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e determino a remessa dos autos da Ação Trabalhista 0011018-93.2024.5.15.0079 para a Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente